Tribunal: TJPA
Processo: 0002783-03.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? CONDENAÇÃO EM DELITO COMUM E CRIME EQUIPARADO AO HEDIONDO ? PROGRESSÃO DE REGIME ? APENADA REINCIDENTE EM CRIME COMUM (TRÁFICO PRIVILEGIADO) ? REQUISITO OBJETIVO ? LEI N. 13.964/2019 ? LACUNA NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP EM RELAÇÃO AO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO ? INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM ? NO CASO DOS AUTOS, A AGRAVANTE, QUE NÃO É PRIMÁRIA, NÃO SE ENQUADRA NOS EXATOS TERMOS DO INCISO V DO REFERIDO ARTIGO, TAMPOUCO SEU CASO SE AMOLDA AO INCISO VII DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL, UMA VEZ QUE NÃO É REINCIDENTE NA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. DESSE MODO, FORÇOSO RECONHECER QUE, DIANTE DAS DUAS SITUAÇÕES, EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO FAVOR REI, À APENADA SE DEVE APLICAR A NORMA PENAL MAIS BENÉFICA, NO CASO A INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 40% PREVISTO NO INCISO V DO ART. 112 DA LEI 7.210/1984 (LEP) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. PRECEDENTES DO STJ ? AGRAVO PROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002783-03.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: CLÁUDIA BRASIL BITENCOURT
ADVOGADA: CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS - OAB/PA 25.102
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÃO EM DELITO COMUM E CRIME EQUIPARADO AO HEDIONDO - PROGRESSÃO DE REGIME - APENADA REINCIDENTE EM CRIME COMUM (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - REQUISITO OBJETIVO - LEI N. 13.964/2019 - LACUNA NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP EM RELAÇÃO AO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO - INTERPRETAÇÃO
IN BONAM PARTEM
- NO CASO DOS AUTOS, A AGRAVANTE, QUE NÃO É PRIMÁRIA, NÃO SE ENQUADRA NOS EXATOS TERMOS DO INCISO V DO REFERIDO ARTIGO, TAMPOUCO SEU CASO SE AMOLDA AO INCISO VII DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL, UMA VEZ QUE NÃO É REINCIDENTE NA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. DESSE MODO, FORÇOSO RECONHECER QUE, DIANTE DAS DUAS SITUAÇÕES, EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO FAVOR REI, À APENADA SE DEVE APLICAR A NORMA PENAL MAIS BENÉFICA, NO CASO A INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 40% PREVISTO NO INCISO V DO ART. 112 DA LEI 7.210/1984 (LEP) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 01 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - CLÁUDIA BRASIL BITENCOURT, qualificada nos autos, interpôs Agravo em Execução Penal em face da decisão do D. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, que lhe indeferiu o pedido de retificação dos cálculos de liquidação de pena para constar a fração de 2/5 (dois quintos) ou cumprido 40% (quarenta por cento) da pena, visando a progressão de regime prisional quanto ao crime hediondo, de acordo com a
novatio legis in mellius
(Lei nº 13.964/2019). (fls. 08/v-10/v).

A recorrente alega que possui duas condenações, sendo que uma é por delito comum (tráfico privilegiado) e outra por crime hediondo, onde fora reconhecida a sua reincidência.

Contrariada com o indeferimento do seu pedido de retificação, a agravante recorreu invocando o princípio da retroatividade da lei mais benéfica; discorrendo sobre a impugnação dos cálculos; alegando que a Lei nº 13.964/2019 revogou o art. 2º, §2º da Lei nº 8.072/90 e acrescentou ao art. 112 da Lei de Execuções Penais (LEP) o inciso VII que prevê o cumprimento de 3/5 (três quintos) ou de 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, considerado pelo Juízo, embora não seja o caso da agravante.

Refere que, com isso se passou a exigir que o cumprimento de 3/5 (três quintos) seja tão somente para reincidente em crime hediondo, pedindo para que lhe seja aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) e não 3/5 (três quintos) uma vez que a apenada não é reincidente em crime hediondo, embora tenha uma única condenação desta natureza.

Por fim, a defesa pede o provimento do agravo para anular a decisão recorrida e determinar que seja modificada a fração de 3/5 para 2/5 (art. 112, V da LEP) em relação à única condenação por crime hediondo da agravante, uma vez que a lei mais benéfica passou a exigir reincidência específica e, não sendo o caso, na hipótese, retroage em favor da apenada. (fls. 3/v-6).

Contrarrazões às fls. 11/v-13, entendem que a norma anticrime (Lei nº 13.964/2019), nesse requisito específico, literalmente, é mais benéfica à apenada que tem direito à aplicação do inciso V do art. 112 da LEP, pugnando pelo provimento do agravo.

À fl. 14 verifica-se o despacho de manutenção da decisão pelo Juízo agravado.

A d. Procuradoria de Justiça opinou desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão - artigos 304 do RITJE/PA c/c o 610 do CPP.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo em Execução Penal interposto por CLÁUDIA BRASIL BITENCOURT.

A recorrente alega que possui duas condenações, sendo que uma é por delito comum (tráfico privilegiado) e outra por crime hediondo onde fora reconhecida a sua reincidência.

Contrariada com o indeferimento do seu pedido de retificação dos seus cálculos de liquidação de pena, a agravante recorreu invocando o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica; discorrendo sobre a impugnação dos cálculos; alegando que a Lei nº 13.964/2019 revogou o art. 2º, §2º da Lei nº 8.072/90 e acrescentou ao art. 112 da Lei de Execuções Penais (LEP) o inciso VII, aplicado pelo juízo, que prevê o cumprimento de 3/5 (três quintos) ou de 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, mas a apenada não é reincidente específica em crime hediondo.

Argumenta a defesa que, por tais modificações legais, seria de direito a fração de 2/5 (dois quintos) a ser considerada em favor da apenada.

A recorrente pugna para que seja aplicada ao cálculo da pena a fração de 2/5 (dois quintos) ou seja, considerado cumprido 40% (quarenta por cento) da pena com a aplicação do inciso V do artigo 112 da LEP por entender que lhe seja mais benéfico.

Dispõe o artigo 112 da LEP com nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019, objeto deste debate:
¿Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos
: Omissis
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado
, se for primário
; (...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena,
se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;¿

Pelo visto, o item VII do artigo 112 da LEP deve ser aplicado somente ao apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado e a agravante não tem esta reincidência específica; por outro lado, ficou claro também que o item V do artigo 112 da referida lei, expressamente não lhe seria aplicável, porque ali exige que a apenada seja primária e isso ela não é de jeito nenhum.

No entanto, a atual redação do art. 112 revela que a situação ora em exame (de reincidente não específico) não foi contemplada na lei nova. Nessa hipótese, diante da ausência de previsão legal, o julgador deve integrar a norma aplicando a analogia
in bonam partem
, ainda que a apenada venha a ser mais beneficiada do que deveria, mas não se pode resolver o caso em seu prejuízo.

No mesmo sentido são as orientações do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM (TRÁFICO PRIVILEGIADO). REQUISITO OBJETIVO. LEI N. 13.964/2019. LACUNA NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. INTERPRETAÇÃO
IN BONAM PARTEM
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PARECER ACOLHIDO. 1. A Lei de Crimes Hediondos não fazia distinção entre a reincidência genérica e a específica para estabelecer o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime, é o que se depreende da leitura do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990: A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos nesse artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e de 3/5, se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei n. 7.210, de 11/7/1984 (Lei de Execução Penal). 2.
Já a Lei n. 13.964/2019 trouxe significativas mudanças na legislação penal e processual penal e, nessa toada, revogou o referido dispositivo legal. Agora, os requisitos objetivos para a progressão de regime foram sensivelmente modificados, tendo sido criada uma variedade de lapsos temporais a serem observados antes da concessão da benesse. 3. Ocorre que a atual redação do art. 112 revela que a situação ora em exame - condenado por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), reincidente não específico (condenação anterior por tráfico privilegiado) - não foi contemplada na lei nova. Nessa hipótese, diante da ausência de previsão legal, o julgador deve integrar a norma aplicando a analogia
in bonam partem
. Impõe-se, assim, a aplicação do contido no inciso V do referido artigo da Lei de Execução Penal, exigindo-se, portanto, o cumprimento de 40% da pena para a progressão de regime, salvo se cometida falta grave. 4. Ordem concedida para que a transferência do paciente a regime menos rigoroso observe, quanto ao requisito objetivo, o cumprimento de 40% da pena privativa de liberdade a que condenado, salvo se cometida falta grave.
Liminar confirmada. (STJ - HC 619105/SP - Sexta Turma - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Julg. 17.11.2020). Sublinhado.

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. ART. 112, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019). PACOTE ANTICRIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. INAPLICABILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE SIMPLES. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 40% DO ART. 112, V, DA MESMA LEI. NORMA MAIS BENÉFICA. PRINCÍPIO DO FAVOR REI.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO. 1. Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que, nos termos da legislação de regência, mostra-se irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo) (AgRg no HC n. 494.404/MS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/5/2019)" (AgRg no HC 521.434/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019). 2. Porém, com a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o legislador trouxe novas nuances ao tema, pois ao revogar o art. 2º, §2º da Lei n. 8.072/1990, dispositivo o qual não fazia diferenciação entre a reincidência específica ou genérica para a progressão de regime, estabeleceu novos lapsos para progressão de regime, modificando também o art. 112 da Lei de Execução Penal. 3.
No caso dos autos, o paciente, que não é primário, não se enquadra nos exatos termos do inciso V, tampouco seu caso se amolda ao inciso VII, uma vez que não é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Desse modo, forçoso reconhecer que, diante das duas situações, em obediência ao princípio do favor rei, ao paciente se deve aplicar a norma penal mais benéfica, no caso a incidência do percentual de 40% previsto no inciso V do art. 112 da Lei 7.210/1984 para fins de progressão de regime
. 4. Habeas corpus concedido. (STJ - HC 607.190/SP - Sexta Turma - Rel. Min. Nefi Cordeiro - Julg. 06.10.2020). Grifo.

Pelo exposto, dou provimento ao agravo para que a transferência da apenada ao regime menos rigoroso observe, quanto ao requisito objetivo, o disposto no art. 112, V, da Lei de Execuções Penais, salvo se cometido falta grave, nos termos desta fundamentação.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 01 de fevereiro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

AgClaudia